Tribunal: TJSP
Processo: 2281543-46.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
"Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 2.399, de 29-4-1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, que 'Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros, através da modalidade Lotação e dá outras providências'.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância obrigatória pelos Estados e Município. Inadmissibilidade. Ausência de

Ementa:
"Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 2.399, de 29-4-1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, que 'Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros, através da modalidade Lotação e dá outras providências'.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância obrigatória pelos Estados e Município. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
2 – Sanção a projeto de lei não faz sanar eventual vício de inconstitucionalidade formal. A mera vontade do Chefe do Poder Executivo não é juridicamente suficiente para convalidar defeitos provenientes do descumprimento da Constituição.
3 - Inconstitucionalidade material. Ocorrência. Serviço público de transporte coletivo de passageiros. Matéria sujeita à reserva de administração.
4 – Inconstitucionalidade formal. Ocorrência. Atividade legislativa cria obrigações, delimita a forma e o modo de agir da Administração Pública, trata das atribuições de órgãos públicos municipais e determina a prática de atos administrativos materiais.
5 - Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, a'. Ação procedente, com modulação."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor FETPESP - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CUBATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI
E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000
Autor: Fetpesp - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do
Estado de São Paulo
Réus: Presidente da Câmara Municipal de Cubatão e Prefeito do Município de
Cubatão
Interessado: AUTCOBS - Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da
Baixada Santista
Comarca: São Paulo
Voto no 52.628OE
“Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 2.399, de
29-4-1997,
do
Município
de
Cubatão,
de
origem
parlamentar, que 'Dispõe sobre o Serviço de Transporte de
Passageiros, através da modalidade Lotação e dá outras
providências'.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Constituição Federal
que não sejam de observância obrigatória pelos Estados e
Município. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
2 Sanção a projeto de lei não faz sanar eventual vício de
inconstitucionalidade formal. A mera vontade do Chefe do
Poder Executivo não é juridicamente suficiente para convalidar
defeitos provenientes do descumprimento da Constituição.
3 - Inconstitucionalidade material. Ocorrência. Serviço público
de transporte coletivo de passageiros. Matéria sujeita à reserva
de administração.
4
Inconstitucionalidade formal. Ocorrência. Atividade
legislativa cria obrigações, delimita a forma e o modo de agir
da Administração Pública, trata das atribuições de órgãos
públicos municipais e determina a prática de atos
administrativos materiais.
5 - Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, a'. Ação
procedente, com modulação.”
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
liminar, proposta pela Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de São Paulo - FETPESP, visando à suspensão da
eficácia da Lei no 2.399, de 29-4-1997, do Município de Cubatão, que
“Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros, através da
modalidade Lotação e dá outras providências”.
A lei impugnada tem a seguinte redação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
3
“Art. 1o Fica autorizado no âmbito do Município, o Serviço
de Transporte de Passageiros, através da modalidade Lotação, a ser
prestado por 'peruas' ou veículos assemelhados, sem taxímetro, regido
por esta Lei.
“Art. 2o O Serviço de Transporte de Passageiros, na
modalidade Lotação será executado por condutor habilitado autônomo,
mediante prévio credenciamento pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, através da SEMUTRAN.
“§ 1o Somente será permitida a condução dos veículos, em
serviço, pelos seus proprietários, devendo obrigatoriamente ser morador
de Cubatão e seu respectivo veículo licenciado no Município.
“§ 2o O motorista proprietário poderá contratar um
preposto, devidamente registrado e cadastrado pela SEMUTRAN, para
substituí-lo, em caso de invalidez ou incapacidade temporária,
devidamente comprovada.
“Art. 3o Os proprietários de veículos deverão escolher um
'Coordenador de Linha' por maioria simples de seus integrantes, com
mandato de um ano. Ele será o responsável pelo relacionamento dos
componentes da linha com a Prefeitura, e pelo cumprimento desta Lei.
“§ 1o A indicação do Coordenador deverá ser comunicada
à Prefeitura através de Ata de eleição e correspondente lista de presença.
“§ 2o O Coordenador deverá efetuar relatório bimestral
informando ao departamento competente da Prefeitura todas as
ocorrências relevantes do período, bem como a necessidade de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
4
ou diminuição da demanda na linha.
“Art. 4o O Poder Executivo estabelecerá para a modalidade
Lotação, itinerários denominados como linhas, áreas ou vias de circulação
e restrição.
“§ 1o As linhas não poderão coincidir em mais de 60% de
seu percurso, com o itinerário de linhas de ônibus comum.
“§ 2o Os pontos inicial e final de uma linha de lotação
nunca poderão estar a menos de 100m de pontos iniciais ou finais de
linhas de ônibus.
“§ 3o A Secretaria de Desenvolvimento Urbano através da
SEMUTRAN deverá exigir programação horária da linha, com a
freqüência das partidas, que garantirá a continuidade do serviço das
05hs00 às 24hs00, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.
“§ 4o O não comparecimento do proprietário do veículo ou
seu preposto no ponto, para exercer suas atividades, por período superior
a 30 dias, sem justificativa a SEMUTRAN, implicará no cancelamento do
credenciamento.
“§ 5o Não será criada nenhuma linha com menos de 6 (seis)
veículos.
“§ 6o Poderá haver, desde que devidamente cadastrada
pela SEMUTRAN, 6 (seis) veículos reservas.
“§ 7o Os veículos deverão sofrer manutenção periódica, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
5
períodos estabelecidos pela SEMUTRAN.
“Art. 5o Os veículos somente poderão transportar pessoas
sentadas, sem ultrapassar a capacidade licenciada do veículo.
“Art. 6o Para resguardar a segurança dos usuários, a
Prefeitura Municipal de Cubatão deverá estabelecer duas vistorias por
ano em cada veículo.
“§ 1o Os veículos não poderão exceder a 12 (doze) anos de
uso.
“§ 2o Para utilização do veículo deverá ser comprovada a
existência de seguro de responsabilidade civil, em benefício de
passageiros e terceiros.
“§ 3o Os veículos deverão estar identificados para
utilização com destino e número da linha em local visível, além de
possuir, em sua parte interna as freqüências horárias, conforme
regulamentação.
“§ 4o Os veículos não poderão em hipótese alguma serem
utilizados para transporte de cargas.
“§
5o Os veículos deverão ter o seu interior
permanentemente limpo e higienizado.
“Art. 7o Para condução dos veículos será exigido dos
motoristas, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da
SEMUTRAN:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
6
“I - Carteira de Habilitação Categoria 'D', registrada pelo
DETRAN;
“II - Apresentação de Certificado e Registro de
Licenciamento do veículo, obrigatoriamente emplacado no Município de
Cubatão, em nome do interessado ou sua esposa ou aquela judicialmente
comparada;
“III - Atestado de Antecedentes Criminais original e atual;
“IV - Turnos máximos de oito horas de serviço, podendo
ser estendidos excepcionalmente por mais duas horas;
“V - Comprovantes de Residência no Município de
Cubatão.
“§ 1o O interessado terá 40 (quarenta) dias de prazo para
apresentar o Atestado de Antecedentes Criminais, sendo que o prazo
contará a partir da entrega do protocolo na Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEMUTRAN.
“§ 2o O proprietário de lotação não poderá ter vínculo
empregatício em qualquer outro ramo de atividade, devendo dedicar-se
exclusivamente ao exercício deste ofício.
“Art. 8o O valor da tarifa a ser cobrada do usuário na
modalidade Lotação não poderá ultrapassar o valor fixado pela Prefeitura
e pelas empresas congêneres na Modalidade Comum do Transporte
Coletivo de Passageiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
7
“Parágrafo único. A fiscalização do disposto no 'caput' e da
observância das normas estabelecidas nesta Lei, caberá ao Serviço de
Fiscalização Urbana, da Coordenadoria de Obras, Viação e Serviços
Públicos, da Prefeitura Municipal.
“Art. 9o O cancelamento do credenciamento somente dar-
se-á por descumprimento às normas constantes desta Lei.
“Art. 10. Será permitida a transferência da permissão para
execução do serviço de Transporte Coletivo de passageiros por lotação,
quando o permissionário tiver mais de 05 (cinco) anos de serviço
prestados ao Município.
“§ 1o O pedido de transferência deverá ser instruído com
todos os documentos relativos ao veículo e ao candidato, previsto nesta
Lei e mais, com a declaração formalizada da cessão dos direitos
concernentes ao Permissionário a ser transferida com o Alvará de
Permissão e com a prova de pagamento da Taxa de Transferência.
“§ 2o A transferência não será processada sem a prova de
regularidade do pagamento dos tributos municipais incidente mais Taxa
de Transferência no valor de 4.000 UFIRs.
“§ 3o Nas hipóteses de aposentadoria ou morte do
Permissionário, a transferência será isenta de taxas, à esposa ou filhos, e
no caso em que o sucessor não tenha os requisitos necessários para
habilitar-se, será permitida a indicação de condutor (auxiliar) que
preencha todos os requisitos previstos em Decreto de Regulamento, e
cujo nome constará no Alvará.
“Art. 11. O Serviço Municipal de Trânsito - SEMUTRAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
8
colocará à disposição da ASPEC - Associação dos Proprietários e
Condutores de Peruas e Autolocação do Município de Cubatão, uma sala
dentro de suas dependências.
“Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Executivo
Municipal, através de Decreto Regulamentador.
“Art. 13. A Prefeitura deverá em prazo máximo de 30
(trinta) dias a partir da promulgação desta Lei, garantir o funcionamento
da modalidade Lotação conforme estas novas disposições.
“Parágrafo único. Os proprietários de veículos já
credenciados e as linhas já aprovadas anteriormente a esta Lei, terão
garantidas a sua prioridade na reorganização da modalidade.
“Art. 14. Esta Lei será regulamentada pelo Executivo, no
prazo de 30 (trinta) dias após sua publicação.
“Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
“Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.”
Em resumo, argumenta a federação autora que o ato
normativo, de autoria de vereador, padece de vício formal de
inconstitucionalidade, pois a iniciativa legislativa para propor projetos de
lei que tratam sobre serviços públicos, no caso, o de transporte público de
passageiros, é do Chefe do Poder Executivo. Na ótica da requerente, a lei
impugnada viola o art. 61, §1o, II, 'b', da CF/88 e arts. 5o, 47, II, XIV, XVIII
e XIX, 'a', 119 e 144 da CE/89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
9
Antes de apreciar o pedido de liminar, o relator subscritor
determinou o aditamento da petição inicial para incluir no polo passivo o
Prefeito Municipal de Cubatão e para trazer aos autos mandato judicial
outorgado pelos representantes legais da federação, aos nobres
advogados postulantes que assinam a petição inicial.
Aditada a inicial, indeferida a liminar, foram os autos
processados, com a solicitação de informações, citada a Procuradora-
Geral do Estado e em seguida ouvido o Procurador-Geral de Justiça, fls.
80.
Às fls. 96/104, a Câmara Municipal de Cubatão,
representada por seu Presidente, em suas informações narrou o trâmite
do Projeto de Lei no 07/97, enfatizando que o Prefeito Municipal
sancionou o projeto de lei, e também defendeu a constitucionalidade da
norma, afirmando que não é privativa do chefe do Poder Executivo a
competência legislativa para iniciar projeto de lei que outorga permissão
de serviços de transporte de passageiro, já que tem a mesma natureza das
leis que regulamentam o transporte de passageiro de taxi, ou seja, é
serviço privado, prestado diretamente por particulares, cabendo à
Municipalidade apenas a fiscalização. Por isso, alega, não se poderia falar
em ingerência na organização e funcionamento da administração pública,
pela Câmara de Vereadores.
Às fls. 181/184, o Prefeito do Município de Cubatão adere
aos fundamentos das informações prestadas pela Câmara Municipal e as
complementa, acrescentando que tramita perante a 3a Vara Cível da
Comarca de Cubatão ação civil pública proposta pelo Ministério Público,
objetivando a condenação da Municipalidade a realizar licitação para
regularizar as permissões do serviço de transporte público de passageiros
por meio das “lotações”. Argumenta também que a autarquia municipal
de trânsito e os atuais permissionários devem ser chamados para integrar
a lide, na qualidade de terceiros interessados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
10
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo legal
sem se manifestar, fls. 230.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr. Wallace Paiva
Martins Junior, opinou pela procedência do pedido para declarar a
inconstitucionalidade da Lei no 2.399, de 29 de abril de 1.997, do
Município de Cubatão, fls. 233/245. A ementa do parecer ministerial
resume a questão da seguinte forma: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.399, DE 29 DE ABRIL DE
1.997, DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO. SERVIÇO PÚBLICO.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE LOTAÇÃO.
INICIATIVA
PARLAMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE.
VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
VULNERADO. PROCEDÊNCIA. 1. Lei municipal de iniciativa
parlamentar, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Passageiros,
por meio da modalidade lotação, é inconstitucional por afronta ao
princípio da separação de poderes, porquanto compete privativamente ao
Chefe do Executivo enviar à respectiva Casa Legislativa projeto de lei
sobre tal temática, encontrando-se, ainda na reserva da Administração o
cometimento de atribuições a órgãos do Poder Executivo (arts. 5o, 47, II,
XVIII e XIX, a, e 144 da Constituição do Estado). 2. Lei municipal
impugnada que, em verdade, disciplinou o transporte público coletivo, e
não o transporte privado coletivo. 3. Procedência do pedido.”.
Às fls. 336, foi deferido o ingresso nos autos, na condição
de amicus curiae, da Associação dos Usuários de Transportes Coletivos
da Baixada Santista AUTCOBS, que apresentou argumentação fls.
255/283 pelo indeferimento da petição inicial, na medida em que é
firme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o art. 61, §1o, II, 'b', da CF/88 aplica-se tão-somente à
Administração dos Territórios Federais. No mérito, aduz ser concorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
11
a competência para legislar sobre tema.
É o relatório.
Em primeiro lugar, necessário afastar a análise de violação
a dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância
obrigatória pelos Estados e Municípios ou que não foram reproduzidos
pela Constituição Estadual, pois apenas a Constituição Estadual deve ser
parâmetro de controle abstrato de normas, art. 125, § 2o, CF/88. Também
a contrariedade reflexa ou indireta ao texto da constituição não podem
ser aferidas por via principal.
Em segundo lugar, a sanção ao projeto de lei não faz sanar
eventual vício de inconstitucionalidade formal, porque a mera vontade
do Chefe do Poder Executivo não é juridicamente suficiente para
convalidar defeitos provenientes do descumprimento da Constituição:
“Usurpação de iniciativa e sanção executiva: a sanção a projeto de lei que
veicule norma resultante de emenda parlamentar aprovada com
transgressão a cláusula inscrita no art. 63, I, da Carta Federal não tem o
condão de sanar o vício de inconstitucionalidade formal, eis que a só
vontade do Chefe do Executivo - ainda que deste seja a prerrogativa
institucional usurpada - revela-se juridicamente insuficiente para
convalidar o defeito radical oriundo do descumprimento da Constituição
da República.” (STF, ADI 1.070-MC, rel. Min. Celso de Mello, j. em
23-11-1994).
No mais, a ação procede.
A Lei Federal 12.587, de 3-1-2012, instituiu as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Seu art. 3o classifica o transporte
urbano, quanto ao objeto, de passageiros ou de cargas; quanto à
característica do serviço, coletivo ou individual; e quanto à natureza do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
12
serviço, público ou privado.
Por sua vez, respectivamente, os incisos VI e VII do art. 4o
considera transporte público coletivo o “serviço público de transporte de
passageiros acessível a toda a população mediante pagamento
individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público”, e
transporte privado coletivo o “serviço de transporte de passageiros não
aberto ao público para a realização de viagens com características
operacionais exclusivas para cada linha e demanda”.
A Lei no 2.399, de 29-4-1997, regulamenta transporte
público coletivo de passageiros no Município de Cubatão: o art. 4o
incumbiu ao Poder Executivo estabelecer itinerários (caput) e definir os
pontos inicial e final (§ 2o) e o art. 8o estabeleceu parâmetro para a fixação
da tarifa. Ao contrário do alegado, não se trata de serviço de transporte
coletivo privado de passageiros.
Por outro lado, o art. 2o, § 2o, art. 4o, caput e §§ 3o, 4o e 7o,
art. 6o, art. 7o, art. 8o, parágrafo único, art. 11 e art. 13 da Lei no 2.399, de
29-4-1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, criou
obrigações e delimitou a forma e o modo de agir de órgãos do Poder
Executivo, sem deixar margem de escolha para o administrador.
A matéria regulamentada pela norma de iniciativa
parlamentar insere-se no âmbito da competência atribuída pela
Constituição ao Chefe do Poder Executivo, existindo, pois vício de
iniciativa a violar o princípio da separação entre os Poderes e da reserva
da Administração, arts. 24, § 2o, 2, e 47, II, XIV e XIX, 'a', da CE/89, seja
porque é atribuição do Chefe do Executivo a direção superior da
administração da cidade, seja porque também compete, privativamente,
ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que disponham sobre estrutura
e atribuição de órgãos da Administração Pública direta e indireta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
13
Por decorrência dos citados dispositivos constitucionais, a
competência para implementação de políticas relacionadas à atuação
administrativa na prestação de serviço público, área em que está inserido
o objeto do ato normativo impugnado, cuja natureza é evidentemente
administrativa, pertence ao Poder Executivo, já que é atividade própria
da Administração Pública, amparada por critério de conveniência e
oportunidade do prefeito. Sob pena de violação da reserva da
Administração, compete ao Chefe do Poder Executivo a definição do
modo de consecução dos objetivos impostos à Administração, bem como
a apresentação de projetos de lei, segundo avaliação balizada pela
discricionariedade administrativa.
É pacífico na doutrina e na jurisprudência que cabe
privativamente ao Poder Executivo a função administrativa, a envolver
atos de planejamento, organização, direção e execução de políticas e de
serviços públicos. Em outras palavras, os atos de concretude cabem ao
Poder Executivo, enquanto ao Poder Legislativo estão deferidas as
funções de editar atos normativos dotados de generalidade e abstração.
Conforme anota Hely Lopes Meirelles, “O sistema de
separação de funções executivas e legislativas impede que o órgão de
um Poder exerça atribuições do outro. Assim sendo, a Prefeitura não
pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos
tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regras para a
Administração; a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal,
genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O
legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas.
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos
Poderes, princípio constitucional (art. 2o) extensivo ao governo local.
Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação
de funções é nula e inoperante”. Dando continuidade ao raciocínio diz
que “O prefeito atua sempre por meio de atos concretos e específicos, de
governo (atos políticos) ou de administração (atos administrativos); ao
passo que a Câmara desempenha suas atribuições típicas editando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
14
normas abstratas e gerais de conduta (leis). Nisso se distinguem
fundamentalmente suas atividades. O ato executivo do prefeito é dirigido
a um objetivo imediato, concreto e especial; o ato legislativo da Câmara é
mediato, abstrato e genérico. Só excepcionalmente o prefeito edita
normas através de decreto regulamentar e a Câmara pratica atos
administrativos, de efeitos internos ou externos, consubstanciados em
resolução ou em decreto legislativo. O prefeito provê in concreto, em
razão de seu poder de administrar; a Câmara provê in abstracto, em
virtude do seu poder de regular. Todo ato do Prefeito que infringir
prerrogativa da Câmara como também toda deliberação da Câmara que
invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito é nulo, por
ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo
local (CF, art. 2o c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder
Judiciário” (Direito Municipal Brasileiro, 17a ed. Atualizada por Adilson
Abreu Dallari, São Paulo, Malheiros, 2014, p. 735/736 e 739).
Nesse sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Complementar 137, de 30 de janeiro de 2018, do Município de Bertioga,
que dispõe sobre o transporte coletivo de passageiros na modalidade táxi-
lotação e dá outras providências. No tocante ao vício formal da gênese
legal, também conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica,
afere-se inobservância de regra de competência legislativa, ou da não
observância do devido processo legislativo, tal como a incompetência de
determinado ente para tratar de tema específico. Nesta, podem ocorrer
tanto vícios formais subjetivos que digam respeito à pessoa que tenha a
competência para legislar sobre determinada matéria, como também,
vícios
formais
objetivos,
consubstanciados
no
próprio
processo
legislativo. No caso em testilha, restou demonstrada a violação do
princípio constitucional da separação dos Poderes, pois, diversamente do
alegado pela Câmara Municipal, não se trata de transporte coletivo
privado, mas de serviço público de transporte de passageiros. Hely Lopes
Meirelles define serviços concedidos como 'todos aqueles que o particular
executa em seu nome, por sua conta e risco, remunerados por tarifa, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
15
forma regulamentar, mediante delegação contratual ou legal do Poder
Público concedente. Serviço concedido é serviço do Poder Público, apenas
executado por particular em razão da concessão'. A Lei Federal
12.587/12, que dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, em seu artigo 4o, inciso VII, define o transporte
público coletivo como o serviço público de transporte de passageiros
acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado, com
itinerários e preços fixados pelo poder público. A lei complementar do
Município de Bertioga, ora impugnada, define que o táxi-lotação STL não
possuirá taxímetro, sendo o valor da tarifa preço único definido por
Decreto Municipal (art. 2o, III; art. 26 e seguintes); aponta para a
expedição de Certificado de Registro Municipal para pessoa física,
denominada permissionário; determina que os condutores deverão
utilizar uniformes com os padrões estabelecidos pela Prefeitura
Municipal (art. 14, parágrafo único); além disso, dispõe que a Prefeitura
definirá a rota por onde cada veículo irá trafegar, definindo ponto de
saída, chegada e horário em que estará autorizado a circular (art. 21 e
seguintes). Verifica-se, assim, que se trata de notória regulamentação de
serviço público de transporte de passageiros, havendo vício de iniciativa
para a propositura da referida lei complementar, que não se coaduna com
o artigo 47, inciso XVIII, da Constituição Estadual, aplicável aos
Municípios em razão do seu art. 144 da mesma Carta. Ação procedente
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 137, de 30 de
janeiro
de
2018,
do
Município
de
Bertioga.”
(ADI
no
2057030-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, j. em 8-8-2018).
Por fim, presentes razões de segurança jurídica e de
excepcional interesse social, modula-se os efeitos desta declaração para
execução em 30 de abril de 2021. Este relator adere aos fundamentos
apresentados pelo eminente Des. Torres de Carvalho, em seu voto vista
ADI-0020/20, segundo os quais necessária a modulação, pois a lei vigora
desde 1997 e a declaração de inconstitucionalidade “põe abaixo as
autorizações concedidas no período e deixa sem transporte parte
substancial da população, não se sabendo quando e como as empresas de
ônibus cumprirão as linhas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2281543-46.2019.8.26.0000 -Voto no 52.628OE
16
Portanto, a iniciativa da Câmara Municipal está a invadir a
área de atuação privativa do Poder Executivo, violando princípio
constitucionalmente protegido da separação entre os Poderes e da reserva
da Administração, sendo, pois, de rigor o reconhecimento da procedência
da ação para declarar inconstitucional a Lei no da Lei no 2.399, de
29-4-1997, do Município de Cubatão, e determinar sua retirada do
ordenamento jurídico.
Diante desse quadro, julga-se procedente a ação, com
modulação.
CARLOS BUENO
Relator